Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706276-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL BENTO GOIS IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES em favor de GABRIEL BENTO GOIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 e no art. 147, § 1o, do Código Penal. A liminar foi indeferida. Ao prestar as informações, o juízo natural – Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas - noticiou a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura do paciente, após manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas de urgência e do Ministério Público pelo arquivamento do processo em relação ao crime de lesão corporal, o que foi deferido (ID 69366635 – Inquérito Policial n. 0701332-58.2025.8.07.0019). Desse modo, houve a perda superveniente do objeto desta impetração, tornando prejudicado o habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 19:38:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator